Tribunal: TJBA
Processo: 0700110-42.2021.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700110-42.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: NATALÍCIO SOUZA DO CARMO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REJEITOU DENÚNCIA E RELAXOU PRISÃO DO ACUSADO. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BUSCA POLICIAL MOTIVADA POR FLAGRANTE DE USUÁRIO. INDICAÇÃO ESPONTÂNEA DE PONTO DE VENDA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO LOCAL. JUSTA CAUSA PRESENTE. LEGALIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Barreiras, que rejeitou, liminarmente, a denúncia oferecida contra Natalício Souza do Carmo, com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal, e relaxou a prisão em flagrante do acusado, com fulcro no art. 5º, LXV, da Constituição Federal. 2. A denúncia imputa ao recorrido a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 10 de fevereiro de 2021, por volta das 16h, policiais militares, durante ronda no bairro Morada Nobre, abordaram José Leandro Conceição de Almeida em atitude suspeita e encontraram com ele uma porção de maconha (aproximadamente 98g). O abordado declarou ser usuário e indicou espontaneamente o local onde teria adquirido a droga: o “Bar do Odair”, de propriedade do denunciado. No local indicado, os policiais localizaram uma mala contendo dois tabletes de maconha (massa bruta de aproximadamente 1,445kg), acondicionados em saco PVC e escondidos entre garrafas vazias. O juízo a quo considerou ilícitas as provas obtidas em razão de suposta ausência de justa causa para a abordagem e para o ingresso no estabelecimento, e rejeitou a denúncia por falta de suporte mínimo à ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o recebimento da denúncia, em especial a justa causa, diante das provas colhidas na fase de inquérito policial; e (ii) verificar se há elementos que justifiquem o restabelecimento da prisão preventiva do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A justa causa para o exercício da ação penal pressupõe a existência de um conjunto mínimo de elementos que demonstrem a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo exigível, nesta fase, prova robusta ou certeza quanto à responsabilidade penal do denunciado. 5. A denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ao narrar de forma clara e circunstanciada os fatos, com a devida individualização da conduta do acusado e a tipificação penal compatível, estando acompanhada de prova da materialidade (auto de apreensão e laudos periciais) e de indícios de autoria (depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante). 6. A apreensão da droga em poder de usuário e a indicação espontânea e imediata do local de aquisição constituem fundadas razões para a atuação policial, autorizando a entrada no estabelecimento comercial, especialmente por se tratar de situação de flagrante, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do art. 302, I, do CPP. 7. As diligências policiais revelam contexto que legitima o ingresso dos agentes no local sem mandado judicial, considerando a iminência da continuidade do crime de tráfico, a confirmação do local por fonte primária (usuário abordado) e a localização imediata do proprietário, o qual admitiu ser dono do bar onde se encontrava a droga. 8. A tese de ilicitude das provas colhidas não se sustenta diante das circunstâncias fáticas do flagrante, devendo a discussão sobre eventual vício na obtenção da prova ser aprofundada na instrução criminal, com ampla possibilidade de contraditório. 9. A fase de recebimento da denúncia é regida pelo princípio do in dubio pro societate, razão pela qual, presente o suporte probatório mínimo, impõe-se o prosseguimento do feito para apuração mais aprofundada dos fatos. 10. A prisão preventiva, por sua vez, demanda demonstração concreta e atual dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, o que não se verifica no caso em exame, uma vez que não há nos autos qualquer elemento que indique risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. 11. A ausência de fundamentos objetivos para justificar a segregação cautelar e a inexistência de tentativa de fuga ou reiteração delitiva autorizam, por ora, a manutenção da liberdade do recorrido, sem prejuízo de futura reavaliação caso surjam fatos novos. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A denúncia deve ser recebida quando presentes os requisitos do art. 41 do CPP e ausentes as hipóteses do art. 395 do CPP, bastando a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva”. “A atuação policial fundada em flagrante delito, decorrente de abordagem de usuário que indica o ponto de venda, autoriza o ingresso imediato em estabelecimento comercial, independentemente de mandado judicial”. “A rejeição liminar da denúncia exige ausência absoluta de justa causa, o que não se verifica quando há conjunto indiciário mínimo que sustente a acusação”. “A prisão preventiva somente pode ser decretada se demonstrada, de forma concreta, a existência de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justificando sua imposição automática com o recebimento da denúncia”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI, LXV e LVII; CPP, arts. 41, 240, §2º, 244, 282, §6º, 302, I, 312 e 395, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Inq nº 1688/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 04.12.2024, DJe 13.12.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0700110-42.2021.8.05.0022, em que figura como recorrente Ministério Público do Estado da Bahia e, como recorrido, NATALÍCIO SOUZA DO CARMO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA para determinar o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74